Tribunal: TJDFT
Processo: 0718167-54.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0718167-54.2020.8.07.0001 RECORRENTE: CHARLES JEFFERSON LOPES DOS SANTOS RECORRIDA: PALLISSANDER ENGENHARIA LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DIALETICIDADE. NÃO VIOLADO. REJEITADA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO INADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A negativa de conhecimento do recurso por ausência de fundamentação específica se dá quando as razões do recurso mostram-se completamente dissociadas da matéria tratada na decisão, não sendo este o caso dos autos, havendo plena correlação lógica entre os argumentos apresentados pelo agravante e a decisão recorrida. Preliminar rejeitada. 2. As decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença devem ser impugnadas por agravo de instrumento, por expressa disposição do parágrafo único do artigo 1.015 do CPC, revelando-se inadequada a interposição de apelação. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 23 e 24, §1o, ambos da Lei 8.906/1994, 203, §1o, 485, 487 e 1.009, parágrafo único, todos do CPC, e 884 do Código Civil, sustentando que o cumprimento de sentença alusivo a honorários advocatícios sucumbenciais pode se processar nos autos onde originado o crédito ou em processo autônomo, opção adotada pelo recorrente. Insurge-se contra a denegação do processamento do referido cumprimento sob o fundamento de que, contra a decisão que extingue a execução, por ter natureza decisória, cabe o recurso de apelação. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgados do STJ; b) Portaria Conjunta 85 do TJDFT, argumentando que, apenas quando a sentença houver sido proferida em processo físico, o processo de cumprimento de sentença deverá ocorrer em processo em apartado no sistema do PJe; c) artigos 711 e 908, §§1o e 2o, ambos do CPC, 186 do Código Tributário Nacional e 102 do Decreto Lei 7.661/1945, enunciado 47 da Súmula Vinculante do STF, e Tema 637 do rito dos recursos repetitivos do STJ (REsp 1.152.218), defendendo o caráter alimentar dos honorários advocatícios; d) artigos 1o, inciso III, 5o, incisos XXXV, XXXVI e LV, ambos da Constituição Federal, asseverando que impedir a parte de ter acesso a recurso configura cerceamento de defesa por implicar em negativa de prestação jurisdicional. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa aos artigos 1o, inciso III, 5o, incisos XXXV, XXXVI e LV, ambos da Constituição Federal, 23 e 24, §1o, ambos da Lei 8.906/1994, 203, §1o, 485, 487, 908 e 1.009, parágrafo único, todos do CPC, 186 do Código Tributário Nacional, 102 do Decreto Lei 7.661/1945, 884 do Código Civil, enunciado vinculante 47 do STF. Pede a manutenção do benefício da justiça gratuita. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Inicialmente, tenho por desnecessária a análise do pedido de concessão da gratuidade de justiça, uma vez que o benefício postulado, por ter sido deferido em primeira instância (ID 19890370), abrange todos os atos do processo, em todas as instâncias, até decisão final do litígio, nos termos do artigo 9o da Lei 1.060/1950. Evidente, assim, a isenção do recolhimento do preparo e do porte de remessa e de retorno para a interposição dos presentes recursos constitucionais. O recurso especial não deve ser admitido em relação à suposta ofensa aos artigos 23 e 24, §1o, ambos da Lei 8.906/1994, 203, §1o, 485, 487 e 1.009, parágrafo único, todos do CPC, bem como quanto ao indicado dissenso de jurisprudência, porquanto o acórdão impugnado, ao assentar que “As decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença devem ser impugnadas por agravo de instrumento, por expressa disposição do parágrafo único do artigo 1.015 do CPC, revelando-se inadequada a interposição de apelação” (ID 23789998), encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, “As decisões proferidas em liquidação ou cumprimento de sentença, execução e inventário, são impugnáveis por agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, do NCPC)” (REsp 1837211/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 11/3/2021). Assim, "encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c', a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 741.863/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 1o/4/2020)” (AgInt no AREsp 1654833/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021). Também não merece prosseguir o apelo especial no tocante ao aventado malferimento aos artigos 884 do Código Civil, 711 e 908, §§1o e 2o, ambos do CPC, 186 do Código Tributário Nacional e 102 do Decreto Lei 7.661/1945, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Não enseja a interposição de recurso especial matéria que não tenha sido debatida no acórdão recorrido e sobre a qual não tenham sido opostos embargos de declaração, a fim de suprir eventual omissão. Incidência da Súmula 282 do STF” (AgInt no AREsp 1718819/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 7/4/2021). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso quanto à alegada afronta ao enunciado 47 da Súmula Vinculante do STF, porquanto “É pacífico nesta Corte o entendimento de que o apelo nobre não constitui via adequada para a análise de eventual ofensa a enunciado sumular, por este não estar compreendido na expressão lei federal, constante da alínea a do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal. Precedentes” (AgInt no AREsp 1759727/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 25/3/2021). Ademais, “No tocante à alegação de violação ... da Súmula Vinculante n. 10 do STF, cumpre destacar que não cabe a esta Corte Superior analisar questão cujo conteúdo de fundo é eminentemente constitucional, nem a título de prequestionamento, pois se trata de matéria de competência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: AgInt no REsp 1.837.800/SP; AgInt no REsp 1.824.085/RS” (REsp 1756892/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 7/4/2021). Cumpre esclarecer, ainda, que a matéria discutida no bojo do presente apelo é diversa daquela tratada no Tema 637 do rito dos recursos repetitivos do STJ (REsp 1.152.218), que se aplica tão somente, para discutir a ordem na qual os créditos resultantes de honorários advocatícios devem ser satisfeitos no processo falimentar, o que não foi abordado nos autos. Em relação à mencionada contrariedade aos artigos 1o, inciso III, 5o, incisos XXXV, XXXVI e LV, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Não é possível analisar, em recurso especial, violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (EDcl no AgInt no REsp 1694356/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 25/3/2021). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. No que tange à ofensa ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, o apelo extraordinário não reúne condições de transitar. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1296597 AgR, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 26/2/2021). Por fim, no tocante à apontada violação aos artigos 23 e 24, §1o, ambos da Lei 8.906/1994, 203, §1o, 485, 487, 908 e 1.009, parágrafo único, todos do CPC, 186 do Código Tributário Nacional, 102 do Decreto Lei 7.661/1945, e 884 do Código Civil, enunciado vinculante 47 do STF, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (RE 1305329 AgR, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 30/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025